Tribunal: TJSP
Processo: 1502002-51.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1502002-51.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado
FLAVIO VINICIUS BERNARDES DANTAS, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502002-51.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
2
voto número 48.018
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

no
1502002-51.2019.8.26.0405/50000
(1502002-51.2019 - 3a V.C. OSASCO)
Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Embargada: 13a CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
1- O Ministério Público, por intermédio de seu
representante Procurador de Justiça, interpôs embargos de
declaração, às fls. 01/12, em relação ao v. acórdão de fls.
302/308, que dava parcial provimento aos apelos, alegando
que o julgado de segunda instância se ressente de omissão,
pelo fato de não ter aplicado o aumento do concurso de
agentes, sobre o cálculo básico das penas do réu,
reconhecendo-se a referida causa de aumento como sendo
circunstância judicial. Diante do que, almeja o saneamento
das penas; prequestionando a matéria.
2- Os embargos de declaração hão que ser rejeitados.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível
quando haja em acórdão proferido pelo Tribunal ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
segundo o comando expresso contido no artigo 619 do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502002-51.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
3
Ora, data venia, o respeitável julgado de segundo grau
não sofre de nenhuma mácula; pois, a turma julgadora, de
fato, optou por aplicar a causa de aumento maior, no
concurso de causas de aumento, onde concorrem duas
delas, estando tal decisão em conformidade com o parágrafo
único, do artigo 68, do C.P., conforme descrito no combatido
acórdão; o que, não significa, omissão, já que é algo
autorizado por lei. Portanto, cuida-se de interpretação da lei
diversa do entendimento defendido pelo douto Procurador
de Justiça; e, não de omissão.
Desta forma, não houve nenhuma omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade.
Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR